Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EQUIPAMENTOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. GARANTIA COMPLEMENTAR FAMPE/SEBRAE.
I – Os bens penhorados foram dados em alienação fiduciária na cédula de crédito comercial exequenda, de forma que a arguição de impenhorabilidade não procede, ainda que essenciais à atividade econômica dos executados, art. 833, inc. V, §§ 1o e 3o, do CPC.
II – O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não seguro, como alegado pelos agravantes-executados e não exclui a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida.
III – Agravo de instrumento desprovido.